Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO. SAÚDE. CUSTEIO. MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. CUMULAÇÃO. PEDIDOS. BASE. CÁLCULO. VALOR. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PAGAR. QUANTIA. CERTA. MAJORAÇÃO.
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência nas ações que envolvem planos ou seguros privados de assistência à saúde abrange a indenização do dano material, a reparação do dano moral e a obrigação de custear o medicamento pretendido.
2. O não conhecimento ou desprovimento do recurso provoca a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente.
3. Embargos de declaração acolhidos.